Tribunal: TJES
Processo: 5013726-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013726-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO PORTERO GARCIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL, NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação ajuizada por CLAUDIO PORTERO GARCIA em face de EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A por meio da qual afirma a parte Autora, que possui vínculo junto a requerida, referente ao fornecimento de energia elétrica em sua banca de jornal. Ocorre que, o requerente recebeu em seu estabelecimento um demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, referente a irregularidade de ligação direta no valor de R$ 1.104,05, porém não concorda, já que na banca de jornal não há itens que consumam tanta eletricidade, alega ser indevido os valores cobrados à título de recuperação de consumo. O autor discorre que contatou a requerida, a fim de solucionar a presente questão. No entanto, não obteve êxito. Diante disso, ingressou com a presente ação requerendo, em sede liminar, que a requerida seja compelida a suspender toda e qualquer cobrança referente ao TOI, bem como realize a inversão do ônus da prova, comprovando que de fato há a alteração alegada na instalação do autor nº 160571154. Ao final, a baixa das cobranças, bem como uma indenização por danos morais no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para anular o débito referente ao TOI de n.º 9630999.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a autora não interpôs contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Da análise dos autos, percebe-se que a inspeção realizada pela ré não observou ao disposto na norma acima colacionada. A requerida não comprovou a notificação da parte autora, a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo. A ré tinha obrigação de possibilitar à consumidora, maior interessada na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, o que só seria viável com o acompanhamento da inspeção. Além do mais, posteriormente, possibilitar, inclusive, à autora de estar presente, caso quisesse, no momento da Avaliação Técnica do Medidor, porém também não o fez. A ausência de notificação da consumidora para tanto já põe em xeque o procedimento adotado pela ré. Fica registrado, que a parte requerida não comprovou nos autos que tenha efetivamente notificado ela. Portanto, por não ter sido acompanhado pela consumidora a Inspeção realizada pela requerida consoante se extrai da informação no ID 31011148 é que ninguém assinou, tampouco comprovação de que a inspeção tenha sido assistida por pessoa indicada por ela para tal mister, inexigível a cobrança da recuperação de consumo”. Acerca do pedido contraposto, tendo em vista que os débitos são indevidos se torna impossível a procedência.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)